Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. RESPONSABILIDADE. CONTRATANTE ORIGINÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E CONTRATUAL. ÔNUS DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ESSENCIAL.
1. A natureza da relação existente entre a CAESB e o usuário dos serviços fornecidos por ela é contratual, uma vez que à concessionária cabe a prestação do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto e ao usuário o pagamento pelo serviço prestado.
2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem." (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.4.2010).
3. Na hipótese em que o consumidor não providenciou a alteração dos dados cadastrais junto à companhia ré, a fim de mudar a titularidade vinculada ao registro do imóvel alienado, deve lhe ser imputados os débitos decorrentes dos serviços de abastecimento de água prestados, sob pena de enriquecimento ilícito de terceiro.
4. Não se pode impor ao fornecedor o ônus de conferir periodicamente se o usuário contratante deixou de usufruir do serviço outrora contratado em virtude de alienação do imóvel, até porque o ajuste entre o consumidor e a concessionária é feito para ser prestado de forma contínua e sem prazo determinado.
5. Não subsiste a alegação de que é indevida a cobrança da dívida sob o fundamento de que cabia à concessionária suspender o serviço de abastecimento de água, seja por inadimplência, seja por ciência da violação do lacre, porquanto a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de repelir a suspensão de tal serviço ante o seu caráter essencial.
6. Recurso não provido.